Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710464-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARTA MARIA MARIANI DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. HANSENÍASE. LAUDO ELABORADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO FISCAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de requerimento de isenção do imposto de renda cobrado sobre os proventos de aposentadoria sob a alegação de que a autora padece de doença grave nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/1988. 2. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório dos casos que são submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC. 2.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada diante dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 472 do CPC. 3. No caso, de acordo com os laudos médicos coligidos aos autos, a demandante encontra-se acometida por hanseníase, havendo legítima pretensão ao reconhecimento da isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, asseverando que para haver o benefício pleiteado não basta a apresentação de documentos particulares, sendo indispensável que a moléstia apresentada seja confirmada por laudo expedido por junta médica oficial, bem como pela demonstração de que os sintomas da doença sejam contemporâneos, o que não teria ocorrido no presente caso. Na petição de ID 24671662, a recorrida informa que outorgou poderes à advogada Ana Carolina Soares de Mesquita, OAB/DF 25.493, conforme procuração de ID 24671660, bem como que revogou os poderes outorgados aos advogados Marco Antônio Gomes Martins, OAB/DF 58.227, e Márcio José de Souza Oliveira, OAB/DF 41.533, juntando notificação extrajudicial de ID 24671661. Requer a intimação dos causídicos desconstituídos quanto à revogação noticiada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior que, em caso análogo, decidiu: “Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6o. XIV da Lei 7.713/1988. Nesta senda, observa-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte, porquanto o caso não se refere à inexistência de laudo médico a comprovar a doença ou a inexistência de laudo oficial, mas sim à própria comprovação da doença. Nesse aspecto, destacou o Tribunal de origem que as perícias realizadas eram conclusivas em afirmar que o autor não se enquadrava nos critérios de cardiopatia grave. Nesse contexto, a modificação do julgado importaria necessário reexame de provas, o que é defeso nesta seara recursal” (AgInt no AREsp 1355627/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Diante desse contexto, verifica-se que os elementos probatórios produzidos nos autos do processo são suficientes para analisar se o quadro clínico do apelado se enquadra nas hipóteses previstas no art. 6o da Lei no 7.713/1988 (...). O laudo médico mais antigo foi elaborado em 1° de fevereiro de 2005 e emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, consoante o documento de fl.7 (Id. 18504716). Na ocasião concluiu-se que: A paciente Marta Maria M. de Souza apresenta padrão de hanseníase tuberculóide e está em tratamento. O relato médico mais recente, datado de 8 de abril de 2019, reafirma o diagnóstico no sentido de ser a demandante portadora de hanseníase (fl.9, Id. 16741186). Aliás, o referido laudo pericial foi elaborado com a específica finalidade de subsidiar a pretendida isenção tributária. Esse cenário é suficiente para demonstrar que a doença que acomete a recorrida pode ser identificada efetivamente como hanseníase” (ID 19104810). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 24671662, porquanto a representação processual da recorrida foi atualizada no cadastro dos autos, bem como os causídicos desconstituídos foram devidamente cientificados, nos termos da notificação de ID 24671661. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027